Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, INCISO I, E § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 563, DA SÚMULA DO STJ. ASSISTENTE TÉCNICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA PARTE. ARTS. 465 E 466, § 1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, com amparo no do art. 373, inciso I, do CPC. Em contrapartida, este dispositivo é relativizado em seu § 1o ao conceder ao julgador a possibilidade de inversão do onus probandi diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo disposto no caput.

3. Consoante o Enunciado no 563, da Súmula do STJ, os contratos previdenciários celebrados por entidades fechadas de previdência complementar não se sujeitam ao CDC, como é o caso da FUNCEF, ora agravada.

4. A nomeação de assistente técnico é ato discricionário da parte, a quem incumbe, se entender necessário, indicar pessoa de sua confiança, segundo disciplina os arts. 465 e 466, § 1o, do CPC.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.